Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-08.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701872-08.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: ANTONIA CONCEICAO MATOS FONTENELE PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado por ANTÔNIA CONCEIÇÃO MATOS FONTENELE em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (acórdão n. 1295824). Em suas razões, a suscitante afirma, em síntese, que ajuizou ação de conhecimento em desfavor do Distrito Federal com o intuito de obter provimento jurisdicional que condene o ente público a promover intervenção cirúrgica para retirada de dispositivo contraceptivo, em razão de alegados riscos à saúde. Aduz que o d. juízo a quo reconheceu a incompetência e declarou extinto o processo, cuja sentença restou anulada pela 1a Turma Recursal, a qual confirmou a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para a análise do caso e indeferiu o pedido de antecipação de tutela, sob o fundamento de que faz-se prudente “aguardar o contraditório, a fim de elucidar as questões fáticas e jurídicas trazidas pela recorrente, especialmente quanto ao seu quadro clínico atual e aos motivos e circunstâncias da recusa do Distrito Federal em realizar a cirurgia”. Alega que o aludido colegiado contrariou entendimentos firmados pelas Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal sobre a existência do risco de agravamento à saúde das mulheres, caso imposta espera do transcurso processual normal para conseguirem retirar o dispositivo Essure de seus corpos. Requer: (...) o conhecimento e integral provimento do presente recurso, para que seja reformado o acórdão recorrido, eis que diverge do entendimento das demais decisões das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça, em pleitos similares, uma vez que sua divergência gera prejuízos a saúde, e consequentemente a vida da parte ora Recorrente. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do incidente (ID 23013149). É o relatório. DECIDO. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. (grifo nosso) Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual em vigor, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. Nesta toada, a admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) a divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) a interpretação divergente em face de matéria de direito material. Cumpre consignar, ademais, que o presente instituto possui caráter preventivo, devendo ser formulado antes ou durante o julgamento do recurso cuja matéria controvertida se pretenda uniformizar. Aliás, a competência para solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização é do juiz prolator do voto, podendo a parte, em suas razões ou contrarrazões recursais requerer a instauração do referido incidente. Por conseguinte, até sua conclusão, pela Turma de Uniformização, o julgamento da causa originária permanecerá suspenso. In casu, vislumbra-se que a autora ANTÔNIA CONCEIÇÃO MATOS FONTENELE, após o julgamento do recurso inominado n. 0715825-25.2020.8.07.0016, realizado em outubro/2020 (ID 21452008 dos autos de origem), peticionou requerendo a instauração do presente incidente de uniformização de jurisprudência. Dessa forma, à luz do artigo 58, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, nota-se que tal petitório mostra-se extemporâneo, posto que ajuizado posteriormente às suas razões recursais e, mais ainda, após a realização do julgamento. Verifica-se, a bem da verdade, que a suscitante se utiliza do incidente de uniformização de jurisprudência como sucedâneo recursal, diante do patente inconformismo com a conclusão do julgado proferido pela 1a Turma Recursal, buscando, uma vez mais, o reexame da matéria. Não bastasse isso, como bem pontuado pelo nobre Parquet, o incidente de uniformização é procedimento para pacificar o entendimento no seio das Turmas Recursais, demandando julgamento coletivo e abstrato da questão de direito material submetida à análise, não sendo possível, pois, a referência a nenhum caso concreto que possa motivar a discussão de conflito fático no que tange à situação de urgência apta a justificar ou não o deferimento da tutela recursal almejada. Diante do exposto, NÃO ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente